Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704382-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64076463, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por ZOO VAREJO DIGITAL LTDA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69212705). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031